Tribunal: TCU
Processo: 034.572/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3231/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação formulada por auditores federais de controle externo, lotados à época na então Secretaria de Controle Externo no estado do Maranhão (Secex/MA), acerca de possíveis irregularidades em contratações no município de Itapecuru Mirim - MA, com recursos públicos federais das áreas de saúde e educação. Considerando que em 2014 a unidade técnica realizou diligência junto ao município, a fim de colher elementos concretos que dessem suporte à continuidade da apuração. Entretanto, mesmo confirmado o recebimento da diligência e depois de solicitadas prorrogações de prazo para o cumprimento, o município não atendeu à solicitação do Tribunal; considerando que apesar de a unidade técnica ter alertado, em suas comunicações, a respeito da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, não foi apresentada qualquer resposta, tampouco a unidade técnica deu prosseguimento a medidas que efetivamente pudessem implicar em multa para os responsáveis; considerando que em instrução de um dos auditores representantes (peça 33) é admitido que os dados existentes carecem de robustez probante, situação agravada pelo lapso de mais de seis anos, o que compromete as premissas relacionadas ao risco, materialidade e relevância do objeto. considerando o teor do despacho do pronunciamento do representante da subunidade técnica (peça 34), no sentido de que a despeito de mencionar a existência de fraude à licitação e contratação de empresas de fachada, as informações apresentadas se mostram muito sucintas, sem a indicação da possível materialidade envolvida; considerando que os documentos acostados aos autos não contêm elementos suficientes para preencher os requisitos estabelecidos nos arts. 235 e 246 do Regimento Interno do TCU e no art. 103 da Resolução TCU 259/2014, especialmente em razão de não terem sido trazidos indícios suficientes para demonstrar a existência das irregularidades relatadas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com os arts. 235 e 246 do Regimento Interno do TCU e arts. 103 e 105, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer desta representação e em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 034.572/2014-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Responsáveis: Elisangela Maria Marinho Pereira (CPF XXX.904.043-XX), Flávia Cristina Carvalho Beserra Costa (CPF XXX.052.043-XX), Francisco Diony Soares da Silva (CPF XXX.957.243-XX) e Magno Rogério Siqueira Amorim (CPF XXX.389.033-XX). 1.3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.4. Unidade: Município de Itapecuru Mirim/MA. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.